Tribunal: TJBA
Processo: 0000320-24.2011.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000320-24.2011.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOÃO NIELSON VIEIRA RUAS Advogado(s): ARAKITAN CANDIDO DOS ANJOS, CLAUDIO DIAS LIMA, FABIO MATOS ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PREMEDITAÇÃO E FRIEZA. MODUS OPERANDI. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TEMA 1.318 DO STJ. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação de JOÃO NIELSON VIEIRA RUAS ao cumprimento de pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão por homicídio qualificado contra sua companheira. A defesa alega omissão quanto às teses de ausência de premeditação e contradição entre a existência de conflito conjugal e a conclusão por surpresa na execução do delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP, notadamente quanto ao enfrentamento das teses defensivas relativas à individualização da pena e ao contexto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de omissão. O acórdão enfrentou de modo exauriente a dosimetria da pena, validando a negativação da culpabilidade com base na premeditação e frieza, e das circunstâncias do crime em razão do local e modo de execução (vítima colhida no trabalho em plantação de café). 4. A alegada contradição entre a "discussão prévia" e a "surpresa" configura, em verdade, inconformismo com a análise fática. O julgado fundamentou que desavenças anteriores não excluem a possibilidade de planejamento e execução insidiosa do crime. 5. Consoante o Tema 1.318 do STJ, a premeditação autoriza a exasperação da pena-base na vetorial culpabilidade, desde que fundamentada em elementos concretos, o que ocorreu na espécie. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas (error in judicando), limitando-se à correção de vícios intrínsecos ao julgado. 7. O prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais não prescinde da demonstração dos requisitos do art. 619 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: A discordância quanto à valoração das circunstâncias judiciais e do conjunto probatório não autoriza o manejo de embargos de declaração, sendo a via inadequada para a rediscussão do mérito recursal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 59; CF, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.318; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.000.239/GO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração em Apelação criminal nº 0000320-24.2011.8.05.0075, da comarca de Encruzilhada, sendo Embargante JOÃO NIELSON VIEIRA RUAS, e, Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do voto da Relatora. Salvador, 10 de Novembro de 2025.